Tribunal: STF
Processo: Rcl 91465
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.532.603-RG/PR (TEMA RG Nº 1.389). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
  
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Serven Pan Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Caucaia/CE, no Processo nº 0000781-20.2025.5.07.0036, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389).
 
2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Gabriel da Silva, pugnando pelo reconhecimento do vínculo empregatício, sob a alegação de fraude na contratação cível.
 
3. Relata que, em sede de contestação, requereu a suspensão do feito, com fundamento no que decidido por esta Corte Suprema, no ARE apontado como paradigma. Noticia que o Juízo reclamado, ao julgar a lide, indeferiu o mencionado pedido de sobrestamento. Informa acerca do não conhecimento dos embargos de declaração opostos e que, atualmente, o processo se encontra no prazo para recurso.
 
4. Sustenta, em suma, que o Tribunal reclamado contrariou o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR, Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, no qual foi determinada a suspensão nacional dos feitos que tratam de fraude no contrato de prestação de serviços, licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica e ônus da prova nessa moldura, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.
 
5. Requer a concessão de medida liminar, para cassar o ato reclamado e determinar que aquele Juízo se abstenha de designar ou manter audiência, proferir sentença ou praticar qualquer ato de andamento processual, até a decisão final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para que seja determinado o sobrestamento do feito, em obediência ao que decidido por este STF, no paradigma apontado como violado. 
 
É o relatório.

Decido. 
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389), ao indeferir pedido de suspensão do feito de origem.
 
11. No referido ARE, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões acerca da competência e ônus nos feitos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para finalidade, nos seguintes termos:
 
“DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”
(ARE nº 1.532.603-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025).
 
12. No caso concreto, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Caucaia/CE julgou procedentes, em parte, os pedidos exordiais, indeferindo o pedido preliminar de sobrestamento do feito, impondo-se transcrever os seguintes trechos da sentença (e-doc. 8, p. 2; grifos e destaques acrescidos):

 
“(...). II – DAS PRELIMINARES
1- DAS PRELIMINARES 
1.1- DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL E SOBRESTAMENTO (TEMA 1.389/RG) 
Sustentam as reclamadas a incompetência desta Especializada e o sobrestamento do feito com base no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).
Sem razão. Prevalece o entendimento segundo o qual se o pedido e a causa de pedir dizem respeito a uma possível relação de emprego, seguramente a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação (art. 114 , I , da CF ). No caso sub oculis, o pedido e a causa de pedir da parte autora são alicerçados no reconhecimento do vínculo empregatício, razão pela qual é da Justiça do Trabalho a competência para acolher ou rejeitar a pretensão. Se a pretensão for rejeitada, o resultado será a improcedência da ação e não a declaração de incompetência material.
Quanto ao sobrestamento, o STF, no julgamento da Rcl 81932 BA, firmou entendimento de que a suspensão nacional é impertinente quando não há formalização de contrato civil prévio, tratando-se de debate puramente fático sobre os requisitos da CLT. No caso, a defesa admite o labor informal ("diarista"), sem qualquer contrato escrito de natureza cível a ser invalidado. 
Indefiro. (...).”
 
13. Posteriormente, o Juízo reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos pela Netpan Indústria e Comércio de Alimentos e Limpeza Ltda. e acolheu parcialmente os embargos de declaração manejados pela ora reclamante, mantendo-se, contudo, o trâmite do processo e o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes (e-doc. 8, p. 9-13).
 
14. Com efeito, constato que não há, nos autos da ação trabalhista originária, qualquer menção acerca da existência de eventual contrato de prestação de serviços entre a empresa ora reclamante e a pessoa física e/ou jurídica de titularidade da parte beneficiária, não podendo o caso ser enquadrado nas situações elencadas no ARE apontado como paradigma, para fins de suspensão do feito.
 
15. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese de repercussão geral suscitada pela reclamante.
 
16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator